Tribunal: TJMT
Processo: 1049441-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049441-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHAPADA DA COSTA - CNPJ: 32.201.649/0001-67 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), FABIO FERNANDO MACHADO - CPF: 059.544.091-61 (APELADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

“
As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento”
(REsp 1548227/RJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1049441-26.2020.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO CHAPADA DA COSTA

APELADO: FABIO FERNANDO MACHADO

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1049441-26.2020.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Condomínio Chapada da Costa.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Condomínio Chapada da Costa em desfavor de Fábio Fernando Machado.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da demanda para condenar o requerido ao pagamento do valor originário de R$ 4.492,25 (quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), bem como das cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o c/c §6o, do CPC.

APELO
:
O apelante sustenta, em síntese, que a limitação imposta pela sentença está em desacordo com o entendimento jurisprudencial, porque as taxas condominiais por corresponderem a obrigações sucessivas, se originadas da mesma relação obrigacional, podem ser incorporadas no valor da condenação até o efetivo pagamento.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado
que as prestações vincendas das cotas condominiais sejam incorporadas no valor da execução e corrigidas até o efetivo cumprimento da obrigação
.

Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão Id. 151269654 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de determinar que as parcelas vincendas da relação condominial sejam objeto da condenação, com as devidas correções e encargos legais, até o seu efetivo adimplemento.

A lide advém do Inadimplemento de Taxas Condominiais referente ao apartamento n. 404, Bloco 15, do Condomínio, quanto aos meses de 15/05/2019, 15/06/2019, 15/07/2019, 15/09/2019, e período de 15/12/2019 à 15/09/2020, que totaliza o valor original de R$ 4.492,25.

O art. 323 do CPC estipula que: “
na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação
, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
” (g.n).

Dessa forma, admissível a condenação do devedor não apenas ao pagamento de prestações vincendas, mas daquelas que vencerão em data posterior à sentença condenatória, até que ocorra o adimplemento integral da obrigação ou a extinção da relação jurídica, ou seja, a condenação às parcelas vincendas persiste enquanto não ocorrer modificação ou extinção da obrigação contratual.

Esta é a orientação do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA. NATUREZA. DISPOSITIVA E DETERMINATIVA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO. ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO. (...) 2.
O propósito recursal é determinar o termo final para que as prestações de caráter continuado vencidas no curso da ação possam ser incluídas na fase de execução de título executivo judicial, nos termos do art. 290 do CPC/73
. 3. No que diz respeito à exigibilidade, a legislação processual tratou de maneira distinta certas relações jurídicas obrigacionais que se protraem no tempo, configuradoras de relações jurídicas continuativas (art. 471, I, do CPC/73) ou de trato continuado (art. 505, I, do CPC/15), como é o caso das despesas condominiais. 4. O art. 290 do CPC/73 prevê que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial. 5. Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional. 6.
As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73
. 7.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento
.
Assim, dissentiu da jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento
. 8. Recurso especial provido.
(REsp n. 1548227/RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe de 13/11/2017) (g.n).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a inclusão de parcelas vincendas na ação de execução. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido” (STJ - Terceira Turma - REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. SÚMULA No 283/STF.PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. (...). 2. As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 290 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1390367/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

Ao analisar caso análogo esta e. Câmara decidiu:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ÍNFIMA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ZELO E TEMPO DE ATUAÇÃO – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

“
As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento”
(REsp 1548227/RJ).

No arbitramento dos honorários advocatícios devem ser considerados o tempo de atuação e o zelo na defesa da causa. Se o valor fixado na origem se mostrar ínfimo, comporta majoração para que atenda a esses critérios. (TJ-MT 00131317720168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021) (g.n)

Da mesma forma, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O autor tem o direito de cobrar as taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a taxa condominial é periódica e obrigatória, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova ação para pleitear as parcelas vincendas após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade. Assim sendo, é devida a inclusão das parcelas vincendas ao valor da dívida, nos termos do artigo 323 do CPC, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas
. (...).
(N.U 1042276-93.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 25/03/2021) (g.n).

Dessa forma, a sentença comporta reparo para que seja ajustado aos moldes legais específicos, a fim de que a condenação do requerido apelado ao pagamento das taxas condominiais vincendas subsista enquanto perdurar a obrigação objeto desta lide, vale dizer, até a satisfação integral da dívida condominial ou até que sobrevenha a extinção da própria relação jurídica entre as partes.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar a abrangência da condenação relativa às taxas condominiais descritas na inicial, a fim de condenar o requerido apelado ao pagamento das prestações vencidas antes e durantes o curso da ação até o efetivo pagamento, cujos valores deverão ser acrescidos dos devidos encargos moratórios nos moldes em que foram fixados pela sentença.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC majora-se o percentual dos honorários advocatícios arbitrado na sentença para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023